Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-41.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização, dano moral, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, e à obrigação de cancelamento da negativação.

2. Ante a negativa de negativação e ausência de documento comprobatório, já que a documentação de IDs 21784599 e 21785060 não demonstra, inequivocamente, o referido registro em cadastro de inadimplentes, porquanto não constam dados relevantes, como vinculação ao nome e CPF da recorrente, o juízo de origem oficiou ao SPC e SERASA, que informou nada constar em seu nome, exceto outro registro inserido por pessoa jurídica diversa da ré (FIDC IPANEMA III- ID 21785088).

3. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito, não se há de falar em indenização, por dano moral.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 21871678, 21871679 e 21871680.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.